Tribunal: TJES
Processo: 5010615-87.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010615-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ULISSES ROBERT MARTINUSSO
RECORRIDO: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DO BEM FRENTE AO DÉBITO ATUALIZADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto pela parte exequente em face de sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela recorrida, sob o fundamento de que a restrição de circulação sobre múltiplos veículos configurava excesso de execução, visto que o automóvel Chevrolet Spin já penhorado bastaria para cobrir o valor nominal da dívida executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de penhora única sobre um veículo reprovado em vistoria mecânica e avaliado de forma simplificada com base exclusiva na Tabela FIPE é apta a garantir integralmente a execução, considerando-se a incidência de juros, atualização monetária sobre o débito e o consequente montante total atualizado da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A avaliação judicial simplificada que adota exclusivamente os parâmetros genéricos da Tabela FIPE sem considerar as reais e severas avarias na estrutura e na repintura do automóvel constatadas por laudo técnico veicular emitido por Empresa de Vistoria Automotiva credenciada desborda da realidade mercadológica, gerando fundada dúvida sobre o real valor venal do bem constrito e justificando a realização de nova avaliação ou substituição da penhora nos termos do artigo 873 do Código de Processo Civil. 4. A garantia do juízo deve corresponder ao montante globalizado e atualizado do débito em execução, englobando a correção monetária e os juros de mora que constituem acessórios legais inseparáveis da obrigação principal, sob pena de esvaziamento da eficácia executiva e flagrante prejuízo ao credor. 5. O débito exequendo atualizado supera de forma expressiva o teto estimado da avaliação simplificada do bem penhorado, restando evidente a insuficiência da garantia isolada e a imperiosidade de restabelecimento de constrições ou realização de novas diligências para a satisfação integral do crédito do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso inominado conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 41; CPC/2015, arts. 156, 272, 873, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI no 10000211660055001, Rel. José de Carvalho Barbosa, j. 17/02/2022; TJ-MG, AI no 10024113269492002, Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 10/12/2019.

RELATÓRIO

1. O exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial consubstanciada no inadimplemento de um cheque emitido pela empresa executada no valor nominal inicial de R$ 37.500,00. No curso do feito foram promovidas pesquisas e constrições patrimoniais para salvaguardar a integralidade do crédito face à ausência de pagamento voluntário pelo devedor.

2. O juízo originário acolheu integralmente os embargos à execução deduzidos pela devedora para reconhecer o excesso de penhora. O magistrado fundamentou que o veículo Chevrolet Spin de placa MTT4B25 avaliado administrativamente por oficial de justiça no montante de R$ 37.951,20 seria suficiente para cobrir a integralidade da execução, ordenando por consequência o levantamento das restrições de transferência e circulação ativas que recaíam sobre os demais automóveis da embargante.

3. Inconformada com o teor da sentença, a parte exequente interpôs recurso inominado aduzindo que o automóvel foi reprovado em laudo pericial automotivo técnico que identificou severas avarias estruturais e aplicação generalizada de massa que desvalorizam comercialmente o bem. Argumentou ainda o equívoco na avaliação feita por oficial de justiça com base isolada na tabela FIPE e a ineficácia da garantia face à atualização do débito que atinge o montante atual de R$ 52.901,27, tornando a penhora isolada insuficiente para solver a obrigação.

VOTO

4. No mérito, assiste integral razão ao recorrente quanto à manifesta insuficiência do bem penhorado para a integral garantia do juízo e satisfação do débito em execução. A avaliação realizada pela Oficiala de Justiça seguiu critérios meramente formais e simplificados baseando-se unicamente na Tabela FIPE sem perquirir o real estado de conservação do veículo de placa MTT4B25. O laudo técnico veicular encartado aos autos comprova que o referido bem foi formalmente reprovado por apresentar diversas irregularidades estruturais como longarinas furadas, painéis reparados e colunas com massa, além de repintura generalizada e numeração de chassi nos vidros não original. Tais avarias reduzem sensivelmente o preço real de mercado do veículo e restringem drasticamente a sua liquidez em eventual alienação judicial, gerando fundada dúvida que autoriza a realização de nova avaliação nos moldes do artigo 873 do Código de Processo Civil.

5. Ademais, constata-se erro material no comparativo efetuado pelo juízo de primeiro grau ao confrontar o valor nominal de face do título de crédito com a avaliação do bem móvel. A execução deve se dar pelo valor totalizado e atualizado da dívida, englobando juros moratórios e correção monetária que são consectários legais da mora e visam assegurar o poder de compra da moeda. O demonstrativo de cálculo atualizado indica que a dívida exequenda perfaz a importância de R$ 52.901,27, de modo que o automóvel avaliado em R$ 37.951,20 não cobre o passivo em sua totalidade.

6. Manter o afastamento de outras constrições com fulcro em um bem nitidamente insuficiente e depreciado enfraquece a utilidade da execução forçada e perpetua o prejuízo ao credor, violando as regras processuais vigentes. Impõe-se, portanto, a cassação da sentença para rejeitar os embargos à execução e ordenar o prosseguimento das medidas constritivas necessárias até a integral garantia do débito atualizado.

DISPOSITIVO.

7. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença atacada, julgando improcedentes os embargos à execução. Como consequência, afasto o excesso de execução e determino o regular prosseguimento do feito com a manutenção e efetivação de constrições patrimoniais bastantes sobre os bens da executada até que se atinja a integral satisfação do crédito atualizado devido ao exequente.

8. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em face do provimento recursal, por aplicação do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)